Tribunal: STF
Processo: RE 1583356
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE ASSENTADAS PELO JUÍZO DE DIREITO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ECA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA ESTADUAL. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEVER JURÍDICO CONSTITUCIONAL IMPOSTO AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO RESGUARDADO PELO ECA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DEVER DO JUDICIÁRIO EM DETERMINAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PRÓPRIO ENTE ASSUMIDAS. MULTA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O direito à saúde e à educação, assim como o direito ao lazer, na ordem jurídica brasileira, ganharam status de prioridade absoluta, ex vi o art. 227, caput, da Lei Maior. Da leitura do normativo em comento, aliado à letra do art. 217, § 3º, da CF/88 c/c o art. 4º e 59, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, dessume-se a indisponibilidade dos direitos que ora se visa tutelar (saúde, educação, esporte, lazer; de crianças e adolescentes em escola de ensino público). 
2. O deferimento pelo Poder Judiciário da pretensão do Autor/Apelado, não significa, como alguns estão a nominar, em 'ativismo jurídico’ ou ‘ativismo judicial'. Ao revés, o que vem ocorrendo é que o Judiciário, ante inoperância do Poder Público, está a determinar a concretização das políticas públicas pelo próprio Poder Público estabelecidas.
3. Em caso de descumprimento do decisum, a imposição de multa objetiva fazer com que a parte condenada cumpra com a obrigação determinada, sendo meio de coerção, e não indenizatório ou de enriquecimento da parte ex-adversa. 
4. Falece controvérsia quanto a possibilidade de redução de valor de multa imposta, podendo o julgador, a qualquer tempo, modificar o seu valor e a sua periodicidade, conforme se mostre irrisória ou excessiva, fixando teto máximo, que não deve se distanciar do valor da obrigação principal. In concreto, reputa-se razoável reduzir o quantum fixado em sentença para o importe de R$ 2.500,00, com a limitação antes assentada na sentença. 
5. O pedido de dilação de prazo para cumprimento da medida, não comporta deferimento, conquanto o problema enfrentado pela comunidade acadêmica da localidade e apresentado nos autos perdura desde o ano de 2013, sem olvidar que o prazo sentencial não se mostra insuficiente para fazer jus ao determinado, à medida em que o Poder Público possui condições/mecanismos de viabilizar com rapidez necessária, obras dessa natureza, valendo reforçar que estamos diante de direitos que não podem ser interrompidos ou quiçá afastados, sob pena de afronta aos direitos fundamentais positivados na Lei Maior. 
6. Apelação parcialmente provida e Remessa Necessária julgada parcialmente procedente.” (Doc. 12, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Acre (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 15).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Acre apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigo 2º, 165, 166, 167 e 169 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, ante a ausência de previsão orçamentária. Alega que “a reforma, ou não, de quadra poliesportiva anexa à escola pública estadual trata de opção discricionária em utilizar os recursos públicos destinados à educação de acordo com o planejamento realizado, bem como com as necessidades da Administração Pública e sua capacidade financeira para tanto” (Doc. 32, p. 13). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação civil pública.
O Ministério Público do Estado do Acre apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34).
O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido. 
A Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 41).
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.
Na origem, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou ação civil pública objetivando a condenação do referido ente federativo à reforma da quadra poliesportiva da Escola Pública Estadual de Ensino Médio Professor Marcílio Pontes dos Santos, localizada no Município de Acrelândia (Doc. 1).
O Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Acrelândia julgou procedente o pedido (Doc. 6).
A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Estado do Acre apenas para reduzir o valor da multa (Doc. 12).
Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal em casos semelhantes ao presente, in litteris:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Recurso Extraordinário com Agravo 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.062.995-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/10/2017, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.071.070-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2017, destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.
II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 928.654-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/03/2018, destaquei) 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – POLÍTICAS PÚBLICAS – MANUTENÇÃO DE ESCOLA – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 958.246-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19/06/2017, destaquei)

In casu, a inércia da Administração Estadual quanto à necessidade de reforma da Escola Pública Estadual de Ensino Médio Professor Marcílio Pontes dos Santos, localizada no Município de Acrelândia, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.
Demais disso, saliente-se que a análise da alegada insuficiência orçamentária para implementação das medidas vindicadas nesta ação civil pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas, que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando  latente a ausência ou a deficiência grave do serviço, devidamente configurada no presente caso. 
Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente